Tribunal: TJDFT
Processo: 0727897-32.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO CIRCUNSTANCIADO PELA FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE PROVA EM PROCESSO CRIMINAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO MEDIANTE INSTIGAÇÃO. ART. 29 DO CP. VERSÕES CONTRADITÓRIAS E DESCOLADAS DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA SUFICIENTE. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO QUANTO A UM DOS RÉUS. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DE DOIS RÉUS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO TERCEIRO.
1. Configura o crime de falso testemunho a apresentação deliberada de versão incompatível com o conjunto probatório, com o propósito de alterar a verdade dos fatos em processo penal.
2. As versões apresentadas por dois réus nos autos são manifestamente contraditórias entre si e com as provas técnicas (OCR) e testemunhais, revelando construção consciente de narrativa dissociada da realidade com o fim de favorecer a outro corréu.
2.1. Os depoimentos firmes, harmônicos e consistentes dos policiais militares confirmam que havia apenas dois ocupantes no veículo e que um dos réus assumiu a posse da arma no momento da abordagem, o que contraria as versões posteriores dos apelantes.
2.2. A alegada proximidade de dois réus com os fatos e a ausência de compromisso formal de um deles não afasta o dever de veracidade das testemunhas, sendo irrelevante para a tipificação do crime de falso testemunho.
3. Embora o corréu não possa ser autor do delito de falso testemunho por ser crime de mão própria, sua condenação como partícipe é juridicamente admissível, nos termos do art. 29 do Código Penal, desde que comprovada a instigação ou auxílio, hipótese que se verifica. 3.1. A prova da participação dele na indução ao falso testemunho se sustenta em elementos objetivos, como a convergência das narrativas, a tentativa de construir a existência de um terceiro ocupante e a própria versão dele, que corrobora a dos demais réus, indicando atuação coordenada.
4. O princípio do nemo tenetur se detegere não autoriza o réu a instigar terceiros a falsear a verdade em juízo, sendo vedada a prática ativa de condutas fraudulentas com vistas a influenciar o convencimento judicial.
5. Considerando que o cálculo da pena pecuniária, quanto a um dos réus, foi nitidamente desproporcional ao dos demais réus, sem que houvesse fundamentação concreta e idônea para tanto, procede-se à sua redução, em benefício do réu, a fim de se prestigiar a harmonia e coesão no julgamento.
6. Recurso de dois réus conhecido e desprovido. Recurso do terceiro réu conhecido e parcialmente provido.